Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710077-55.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. C. O. D. P., S. C. O. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: VANDERLUCIA CARVALHO DOS SANTOS DE PINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704295-89.2022.8.07.0004, proposto VANDERLUCIA CARVALHO DOS SANTOS, por si e representando as menores por S.C.O.D.P. e S.C.O.D.P., em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146898585 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação aos valores, apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, ao fundamento de que, apesar de a sentença exequenda não ter delimitado quantia líquida em relação à diferença de pensão, reconheceu a invalidade do ato administrativo por desconformidade com o ordenamento jurídico, razão pela qual condenou o agravante à correção de acordo com os pedidos autorais, devendo operar efeitos retroativos à data da instituição do ato, considerada o início do pagamento da pensão militar vitalícia. O agravante aduz que não houve pedido autoral para recebimento de valores retroativos, mas tão somente o pedido de readequação das cotas a serem rateadas. Assevera que o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões não suscitadas e proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em respeito ao princípio da adstrição. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão hostilizada, para que seja julgado improcedente o pleito autoral, determinando a exclusão do valor de R$ 43.742,44 (quarenta e três mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) da execução. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, inciso I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A questão controvertida reside em analisar se é cabível a condenação do agravante ao pagamento de quantia certa relativa aos valores retroativos de pensão, em razão da declaração de invalidade do ato administrativo, apesar de a sentença exequenda não ter delimitado quantia líquida em relação à diferença de pensão. A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito Federal, foi recepcionada em âmbito Distrital pela Lei n. 2.834/2001, dispondo da seguinte maneira acerca da convalidação de atos administrativos: Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. – grifamos. Da análise dos autos, depreende-se que, a parte agravada requereu em sua peça vestibular que o DISTRITO FEDERAL fosse condenado a retificar o rateio da “pensão militar vitalícia” (ID 121662181- pág. 12 dos autos de origem), tendo a sentença exequenda determinado que o agravante readequasse as cotas da pensão militar decorrente do óbito de FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO às diretrizes do art. 9o da Lei no 3.765/1960 (ID 132747399 dos autos de origem). A certidão de óbito do instituidor da pensão (ID 121662187 dos autos de origem) indica seu falecimento em 22/02/2022, tendo a Administração, em 05/04/2002, deferido a pensão em proporção errada entre as beneficiárias, a contar da data de falecimento do de cujus, ou seja, desde 22/02/2022 (ID 121332185). Considerando que a pensão por morte é devida desde o óbito do instituidor e não do deferimento do pedido administrativo, a determinação para que seja realizada a sua retificação implica no fato de que compete ao órgão pagador ressarcir os valores devidos a título de pensão desde a data em que era devida, uma vez que é defesa a convalidação do ato administrativo que cause prejuízos a terceiros. Retificar um ato é torná-lo correto, perfeito. Destarte, a pensão é tida por correta se instituída na data e na proporção devida. Seria temerário não reconhecer o direito das agravadas de recebimento da pensão não paga pela Administração por erro próprio, para o qual não concorreram as beneficiárias do falecido, dentre elas menores incapazes. Por conseguinte, em um exame sumário dos argumentos e documentos constantes dos autos, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2023 às 18:07:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora